Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002753-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), GECY NEVES RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 824.770.861-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES - CPF: 008.205.571-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE GOLPE - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

In casu, do exame inicial da questão, não se verifica óbice para que os descontos impugnados sejam suspensos até a decisão de Primeiro Grau na ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico.

Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se presente a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista os descontos realizados em folha de pagamento, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto a autora alega desconhecer a origem da dívida, e nega com veemência não ter contratado com o requerido.

Em princípio, se há afirmação de que foi vítima de golpe em que foi realizado empréstimo em seu nome no montante de R$ 13.278,11 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e onze centavos), o qual alega desconhecer, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agravante, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO PAN S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais nº 1000063-98.2023.8.11.0105, movida em seu desfavor por GECY NEVES RIBEIRO DE AMORIM, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Ré se abstenha de efetuar descontos nos proventos de aposentadoria da autora, a título de parcela de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 40 (quarenta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537 do CPC.

Em suas razões, sustenta o agravante que não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida, pois a comercialização do empréstimo, pelo Banco PAN, ocorreu sem qualquer vício ou defeito, mediante assinatura digital, por biometria facial, com liberação do valor na conta corrente da parte agravada.

Assevera que a parte agravada confirma ter realizado o repasse do seu dinheiro, para terceiros, através de pagamento de boleto em face da empresa PAN SOLUCAO FINANCEIRAS LTDA, CNPJ 47.886.948/0001-50, sem qualquer relação com o Banco PAN e estranhos ao negócio jurídico analisado.

Alega que sequer foi oportunizado a ora agravante o direito a apresentação de defesa nos autos originários, na intenção de demonstrar a legalidade da contratação impugnada pela autora/agravada.

Afirma que em nenhum momento foi comprovada pela parte agravada, a ocorrência de defeito na prestação de serviço pelo Banco PAN, ou mesmo que não estava ciente de como se daria a utilização do contrato de empréstimo e suas cobranças, não havendo nexo causal entre o prejuízo tomado pela autora e a conduta do Banco PAN.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar a imediata restauração dos descontos mensais no benefício da parte agravada, por ser exercício regular de um direito da instituição financeira agravante, e a expedição de ofício à fonte pagadora para cumprimento da medida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 158876194).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 162316653).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por GECY NEVES RIBEIRO DE AMORIM, em desfavor do BANCO PANAMERICANO S/A (BANCO PAN), alegando que, em 05/10/2022, recebeu ligações do banco, na qual informou que havia depositado na conta da autora o valor de R$13.278,11 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e onze centavos).

Aduz que, de imediato, a autora negou interesse no valor, bem como pediu o cancelamento do mesmo, contudo, horas depois recebeu uma nova ligação do banco, informando que para finalizar o cancelamento a autora deveria quitar os boletos que foram enviados bem como CNPJ para realização de PIX, o que foi feito (ID 107607176).

Posteriormente, informa a autora que recebeu uma carta de termo de quitação, dizendo que o empréstimo havia sido cancelado (ID 107607177), contudo afirma que o empréstimo não foi cancelado, e está sofrendo, indevidamente, desconto em seus proventos de aposentadoria, em que pese tenha procurado solucionar o problema junto à requerida.

Ajuizou a demanda requerendo, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos em seus proventos de aposentadoria.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Ré se abstenha de efetuar descontos nos proventos de aposentadoria da autora, a título de parcela de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 40 (quarenta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537 do CPC.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança referente a débitos relativos à suposta fraude, realizados em nome da requerente, sob o argumento de que desconhece as operações realizadas.

In casu, do exame inicial da questão, penso que não se verifica óbice para que os descontos impugnados sejam suspensos até a decisão de Primeiro Grau na ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico.

Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista os descontos realizados em folha de pagamento, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto a autora alega desconhecer a origem da dívida, e nega com veemência não ter contratado com o requerido.

Em princípio, se há afirmação de que foi vítima de golpe em que foi realizado empréstimo em seu nome no montante de R$ 13.278,11 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e onze centavos), o qual alega desconhecer, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agravante, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTORNO DE VALORES E RESTITUIÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS PELA AGRAVANTE. CABIMENTO. I Demonstrado que a agravante efetuou o cancelamento do débito automático da fatura do cartão de crédito contestada, antes de seu vencimento, bem como que a própria gerente da conta-corrente reconheceu a cobrança indevida, cabível a concessão da tutela de urgência ao efeito de determinar o estorno dos valores descontados de sua conta-corrente para pagamento da fatura vencida em 18/11/2017 e dos encargos da mora incidentes sobre o saldo negativo, bem como a restituição do limite do cheque especial disponibilizado à parte agravante e utilizado pela instituição financeira para alcançar o montante integral dessa fatura. II No tocante aos pedidos de abstenção e/ou cancelamento da inscrição da recorrente nos órgãos restritivos de crédito e de suspensão da cobrança das operações contestadas, igualmente merece provimento o recurso. Isso porque a agravante pagou o valor... que entendia incontroverso, dentro do prazo de vencimento da fatura, estando em discussão apenas o montante atribuído às compras fraudulentas. III Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a concessão integral da tutela de urgência. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70077424950, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Vigésima Quarta Câmara Cível, Julgado em 26/06/2018).

“Agravo de instrumento contra decisão que, em ação proposta pelo Agravante, indeferiu a tutela antecipada por ele requerida, objetivando a suspensão das cobranças relativas às compras parceladas no seu cartão de crédito que teriam sido feitas mediante fraude. "Golpe do Motoboy". Tutela antecipada recursal deferida para determinar a suspensão da cobrança das compras não reconhecidas pelo Agravante e que são objeto da controvérsia na ação originária até o julgamento deste recurso, ensejando a interposição de agravo interno pelo Agravado. Agravo interno prejudicado por estar o agravo de instrumento pronto para julgamento. Na cognição sumária que caracteriza as decisões proferidas em sede de tutela antecipada, mostra-se razoável a suspensão da cobrança relativas às compras parceladas no cartão de crédito do Agravante, enquanto está pendente a controvérsia quanto à sua legitimidade. Precedentes do TJRJ. Decisão que não se mostra irreversível, pois caso venha a ser revogada, os valores devidos poderão ser cobrados. Multa cominatória que deve ser fixada, ante o seu caráter coercitivo, arbitrado o montante de R$ 1.500,00, por cada fatura cobrada sem que seja observada a obrigação imposta ao Agravante. Provimento do agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.” (TJ-RJ, AI: 00704835520208190000, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2021)

Ademais, ainda que diante de análise superficial e sumária das alegações da autora, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravado terá agido com negligência ao conceder, indevidamente, empréstimo mediante fraude a terceiros, consignando as prestações dos proventos de aposentadoria da agravada, de modo causar-lhe prejuízo financeiro.

Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados, lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o alto valor do desconto efetuado suposto empréstimo (R$ 393,00).

Ademais, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o suposto contrato realizado pela agravada, os valores poderão ser cobrados pelo Banco agravante.

Certo é que a tutela antecipatória não implica lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial, a empresa poderá, a qualquer momento, efetuar a cobrança do débito e incluir o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito, caso seja necessário.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023